Tribunal: TJMT
Processo: 1001141-19.2022.8.11.0023
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001141-19.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADSON MARINHO SANTOS - CPF: 012.116.081-58 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE DOS SANTOS LARA - CPF: 697.864.101-49 (TESTEMUNHA), DIOGO FERNANDES DA CONCEICAO - CPF: 989.622.801-91 (TESTEMUNHA), TONI ALVES DE SOUZA - CPF: 700.836.301-04 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processo penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas privilegiado. Nulidade da confissão extrajudicial por tortura policial. Não comprovação. Nulidade da sentença por ausência de realização de audiência de custódia. Liberdade provisória concedida. Pena-base exasperada. Fundamentação idônea. Fração da redução do privilegiado. Readequação das penas. Regime aberto. Recurso provido parcialmente. Retorno dos autos para análise do ministério público sobre o acordo de não persecução penal.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas privilegiado a 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a nulidade da confissão extrajudicial por agressão policial e ausência de realização da audiência de custódia. Em pedido subsidiário, a absolvição ou a redução das penas, substituição por restritivas de direitos, suspensão da execução da pena e remessa ao órgão ministerial para análise sobre
“oferecimento de proposta do ANPP”.

II. Questões em discussão

1)
Nulidade da confissão extrajudicial por suposta violência policial; 2) nulidade da sentença pela não realização da audiência de custódia; 3) pena-base elevada mediante fundamentação inidônea; 4) aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado; 5) substituição da pena corporal por restritiva de direitos; 6) suspensão da execução da pena; 7) possibilidade de oferecimento de ANPP.

III. Razões de decidir

1.
"
A alegação de tortura policial não contamina automaticamente as provas produzidas, especialmente quando não demonstrado o nexo de causalidade entre a suposta violência e os elementos probatórios que fundamentaram a condenação.”
(TJMT, AP N.U 1019533-47.2022.8.11.0042)

2.
Eventual tortura/violência “
deve ser averiguada em procedimento próprio”
, especialmente quando a sentença condenatória não está embasada no elemento de convicção impugnado (TJMT, AP N.U 0015350-21.2020.8.11.0042).

3.
“A concessão de liberdade provisória ao flagrado dispensa a realização da audiência de custódia”,
consoante orientação do c. STJ (HC nº 754902).

4.
"
A audiência de custódia é dispensável quando a liberdade é concedida pela autoridade judicial.”
(TJPR, HC nº 00514664120258160000)

5. A quantidade do entorpecente apreendido [454,92g de maconha], a forma de acondicionamento da droga apreendida [porções individuais envoltas em plástico filme e um tablete de maconha], as apreensões de balança de precisão e dinheiro em espécie [R$ 125,00], sem origem lícita comprovada, bem como as circunstâncias fáticas [informação específica sobre comercialização de drogas pelo apelante, conhecido como
“liderança do Comando Vermelho”
na cidade de Peixoto de Azevedo/MT, no
“campo de futebol, na periferia do bairro Nova Esperança”
], permitem aferir a destinação mercantil das drogas, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral (Tema 506).

6. A maconha apreendida [454,92g] permitiria a confecção, aproximadamente, de 454 (quatrocentos e cinquenta e quatro) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000), a reforçar sua destinação mercantil.

7. A conduta de guardar drogas, no campo de futebol [ao lado de sua residência], para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar
“a atuação dos agentes da segurança pública”
, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000).

8. Os depoimentos dos agentes policiais mostram-se
“harmônicos com as demais provas”
e revelam-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

9.

A quantidade de maconha apreendida [454,92g]
“autoriza a exasperação da pena-base”
(STJ, AgRg no HC nº 778804/GO; AgRg no HC nº 759822/SP).

10.

I
nexistem investigações anteriores ou posteriores que demonstrem habitualidade delitiva ou envolvimento do apelante em organização criminosa, como por exemplo quebra de sigilo telefônico, extração de dados de aparelho celular, oitiva de usuários ou identificação de rede de distribuição de entorpecentes.

11.

Consoante orientação do c. STJ,
“deve haver a comprovação de algum fato concreto que ligue o agente à cadeia factual para que reste inequívoca [...] a sua dedicação às atividades espúrias”
(AgRg no HC nº 882855/MG
).

12.
Sopesada a inexistência de outros elementos aptos a justificar a modulação da minorante, aplica-se a fração de 2/3 (dois terços) para o tráfico privilegiado (STJ, HC nº 894791/RJ).

IV. Dispositivo e teses

Recurso provido parcialmente para readequar as penas do apelante a 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, com suspensão do trânsito em julgado para análise da viabilidade de proposta de ANPP, pelo órgão ministerial.

Teses de julgamento
:

1. A alegação de tortura na fase inquisitorial não afasta a validade das provas quando inexistem indícios objetivos ou nexo causal entre a suposta violência e os elementos de convicção utilizados na condenação.

2. A ausência de audiência de custódia não configura nulidade quando concedida a liberdade provisória no momento da homologação do flagrante.

3. A condenação por tráfico de drogas deve ser mantida quando estiver amparada em prova testemunhal harmônica e corroborada por elementos objetivos, como a apreensão de entorpecentes, balança e dinheiro.

4. A apreensão de 379,59g de maconha autoriza o aumento da pena-base.

5. Se

inexistem outros elementos aptos a justificar a modulação da minorante, aplica-se a fração de 2/3 (dois terços) para o tráfico privilegiado, consoante jurisprudência pacífica do c. STJ.

6. A pena inferior a quatro anos, resultante da aplicação do tráfico privilegiado, autoriza o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) mesmo após a sentença condenatória, quando houver readequação do enquadramento jurídico durante o processo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, III, LIV e LV; CPP, arts. 28-A, § 1º, § 13 e § 14, 44, 59, 68, 593, III, "d"; CP, arts. 33, § 2º, al. "c", e 107; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º, e art. 42.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC nº 822.947/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.6.2023; STJ, AgRg no HC nº 882.855/MG, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 23.9.2024; STJ, HC nº 894.791/RJ, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 26.11.2024; STF, RE nº 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.6.2024 (Tema 506); TJMT, AP nº 1002959-34.2022.8.11.0046, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 16.4.2024; TJMG, AP nº 0008407-32.2023.8.13.0040, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 27.8.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001141-19.2022.8.11.0023 - COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

APELANTE(S): ADSON MARINHO SANTOS

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ADSON MARINHO SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos de ação penal (PJe NU 1001141-19.2022.8.11.0023), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 - (ID 325012875).

O apelante suscita a nulidade: a)
“da confissão extrajudicial, pois teria sido torturado com ‘sacolada’ na cabeça e simulação de ‘sufocamento’ pelos policiais militares”
; b) da sentença porque não realizada a audiência de custódia. No mérito, alega que: 1) inexistem provas seguras da traficância; 2) a pena-base teria sido negativada mediante fundamentação inidônea; 3) faria jus a fração máxima no tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que sejam acolhidas as preliminares e, por conseguinte, absolvido, também por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a redução da pena, substituição por restritiva de direitos suspensão da execução da pena e remessa ao órgão ministerial para análise sobre
“oferecimento de proposta do ANPP”
(ID 325012881).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 325012883).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DA CONFISSÃO RELATIVA À FASE EXTRAJUDICIAL TER SIDO OBTIDA MEDIANTE TORTURA. SUSTENTA A OCORRÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FULCRO NO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. FRAÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDO DOS AUTOS. PARECER PELA REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 331125359)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA CONFISSSÃO NA FASE POLICIAL - TORTURA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita ilegalidade das provas sob assertiva de que
“a confissão na fase policial teria sido obtida mediante tortura”
pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

Vejamos.

Extrai-se que o apelante ADSON MARINHO DOS SANTOS foi ouvido, no dia 28.4.2022, por volta das 19h26min perante o delegado de Polícia [Geordan Antunes Fontenelle Rodrigues], ato esse redigido por escrivã de Polícia [Ana Paula Teixeira], oportunidade em que todos assinaram o Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório [nº 2022.8.8.75613],
“por biometria”
, do qual infere-se que teve ciência de seus direitos constitucionais e, na ocasião, não informou/alegou nenhuma violência policial (ID 325012373 - fls. 24/26).

Na mesma data [28.4.2022], às 20h15min, realizou-se o Exame de Corpo Delito pelo médico perito [André Roberti Martins - CRM/MT 10641], indicando
“uma escoriação na panturrilha direita”
do apelante
, “decorrente de possível queda”
(ID 325012373 - fls. 44/46), sem nada mencionar sobre lesões que correspondam à alegada
“tortura policial”
[
“sufocamento com sacolas plásticas, simulação de afogamento, camisas amarradas na face e jatos d ́água no rosto para dificultar a respiração”
].

E mais. A suposta
“tortura”
foi noticiada somente ao Juízo singular, no momento da audiência de instrução quando o apelante respondeu apenas as perguntas formuladas pela Defesa (Relatório de Mídias - ID 325012867).

Como bem destacado pelo Juízo singular, “
os documentos acostados aos autos não evidenciam a ocorrência de lesões corporais no acusado compatíveis com as agressões relatadas. Ao contrário. Consta do atestado juntado aos autos do Auto de Prisão em Flagrante (ID 87179799 – fls. 44/45) que o acusado não apresentava lesões visíveis decorrentes da abordagem policial. Outrossim, as fotografias juntadas no ID 87179799 – fl. 40 não demonstram qualquer lesão que comprove que o acusado foi vítima de tortura.”
(João Zibordi Lara, juiz de Direito - ID 325012875)

Em suma, inexistem indícios de que os policiais agrediram o apelante, tampouco que obtiveram qualquer confissão ilícita ou objetivavam, por razões pessoais, prejudicá-lo.

Com efeito,
“a alegação de tortura policial não contamina automaticamente as provas produzidas, especialmente quando não demonstrado o nexo de causalidade entre a suposta violência e os elementos probatórios que fundamentaram a condenação.”
(N.U 1019533-47.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 24.10.2025)

Na mesma linha, colhe-se julgado do e. TJDF:

“Não comprovada a alegação da prática de tortura por parte dos policiais [...], rejeita-se a preliminar de nulidade processual aventada.”
(AP NU 0000074-40.2018.8.07.0006, Rel. Des. Cruz Macedo, 18.11.2019)

Atente-se que eventual tortura/violência “
deve ser averiguada em procedimento próprio”
, especialmente quando a sentença condenatória não está embasada no elemento de convicção impugnado (TJMT, AP N.U 0015350-21.2020.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 25.9.2025).

Sendo assim, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade da sentença por não ter sido realizada a audiência de custódia quando da homologação do flagrante.

Realmente, a audiência de custódia não foi realizada. O Juízo singular
“dispensou”
a sua realização por entender
“estarem presentes os elementos para imediata concessão de liberdade provisória”
ao apelante (Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito - ID 325012373 - fls. 56/57).

Desse modo, ao homologar o flagrante, foi concedida liberdade provisória a ADSON MARINHO SANTOS, mediante imposição de medidas cautelares [
“1 - comparecimento mensal ao Juízo;2 - comparecer, sempre que intimado, a todos os atos processuais; 3 - não mudar de sua residência sem informar o novo endereço ao Juízo; 4 - não se ausentar de sua Comarca por mais de 8 dias, sem comunicar o Juízo; 5 - proibição de frequentar bares, festas e congêneres, enquanto durar o processo; 6 - recolhimento domiciliar das 22h de um dia às 6h do dia seguinte, salvo se estiver comprovadamente estudando ou trabalhando neste período; 7 - não praticar novos crimes”
], no dia 29.4.2022 (ID 325012373 - fls. 56/57), oportunidade em que foi expedido o alvará de soltura (ID 325012373 - fls. 72/74).

Atente-se que
“a concessão de liberdade provisória ao flagrado dispensa a realização da audiência de custódia”,
consoante orientação do c. STJ (HC nº 754902, Rel. Min. Olindo Menezes [desembargador convocado do TRF 1ª região], 4.11.2022)
,

Nesse sentido,
decidiram o e. TJPR e e. TJGO:

“A audiência de custódia é dispensável quando a liberdade é concedida pela autoridade judicial.”
(HC nº 00514664120258160000, Relª. Substituta Simone Cherem Fabricio de Melo, Quinta Câmara Criminal, 25.6.2025)

“A ausência de realização de audiência de custódia não acarreta a nulidade [...], notadamente, quando observadas as garantias constitucionais”
(HC: 52158287620238090149, Relator.: Des. Eliseu José Taveira Vieira, Terceira Câmara Criminal, 6.5.2023)

No contexto, a nulidade apontada não deve ser reconhecida.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 28 de abril de 2022, por volta das 16h15min, em via pública, no município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado ADSON MARINHO SANTOS trazia consigo e mantinha em depósito, para consumo alheio, 34 (trinta e quatro) porções e 1 (um) tablete de maconha (Laudo Pericial em ID n.º 84309142). [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ADSON MARINHO SANTOS pela prática da conduta capitulada no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 [...]”
(Marlon Pereira Rodrigues, promotor de Justiça - ID 325012375).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...]A materialidade delitiva restou demonstrada nos autos, notadamente por meio da análise do auto de prisão em flagrante (id. 87179799), do boletim de ocorrência n° 2022.113560 (id. 84309141), do auto de apreensão (id. 87179799 – fl. 12), do laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (id. 87179799 – fl. 14), da fotografia juntada no id. 87179799 – fl. 55, do laudo pericial (id. 84309142), bem como por meio dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

A autoria, ao seu turno, também pode ser evidenciada ao longo do ínterim processual.

Em juízo, a testemunha Diogo Fernandes da Conceição, policial militar
,
narrou que “A gente estava em apoio a uma operação em Peixoto. E a agência de inteligência, ela passou pra gente o endereço e o nome dele. A gente se deslocou, foi nos três endereços e não localizou. Próximo a um campo de futebol, onde é conhecido lá na cidade, não sei se ainda existe o endereço correto, sendo esse campo de futebol, né? É na periferia, que é um local comum de comércio de entorpecente. Aí próximo ali, uma quadra, duas quadras dali, a gente abordou ele. O 04 da equipe, o Elias, ele localizou na busca pessoal, né? Uma parte do entorpecente na cueca dele. Quando ele viu a viatura, ele até tinha dispensado algo no chão, a gente achou que era entorpecente. Depois a gente foi ver que era só um canivete. E aí a gente contou pra ele, né? Que a inteligência já estava monitorando ele, já tinha algum tempo. Que tinham várias informações que ele estava comercializando entorpecente ali na região. E aí ele nos levou a esse campo de futebol. Eu falo campo porque é um campinho mesmo, mas é um mato no fundo. E aí tem uns trieirinhos, nesses trieiros aí, ele levou a gente lá, a gente achou mais uma sacola com o restante da maconha, né localizada naquela ocorrência lá.”. (sic).

Por sua vez, em seu interrogatório, o acusado Adson Marinho Santos, em juízo, optou por responder apenas as perguntas do Defensor. Mencionou ter sofrido tortura física e psicológica para que confessasse a prática delitiva. [...]

Ademais, a versão apresentada pelo réu não encontra respaldo nos demais elementos de prova colhidos nos autos. Além disso, o acusado admitiu, em seu interrogatório na fase policial (ID 87179799 – fls. 25/26), ter sido preso anteriormente pelo mesmo crime (tráfico de drogas), e afirmou que fazia o "corre", comprando drogas para outros usuários, os quais lhe recompensavam com entorpecentes. [...]

A quantidade de droga apreendida (34 porções individualizadas e 1 tablete), sua forma de acondicionamento (fracionada e pronta para comercialização) e a posse da balança de precisão constituem elementos que, analisados em conjunto, indicam a destinação comercial do entorpecente.

Assim, a condenação é medida impositiva. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, e assim o faço para CONDENAR o réu ADSON MARINHO SANTOS, devidamente qualificado nos autos, nas penas da conduta capitulada no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à dosimetria das penas, de acordo com o critério trifásico do artigo 68, caput, do Código Penal. [...]

Atenta à regra do artigo 59 do Código Penal em conjunto com o artigo 42 da Lei de regência, na primeira fase da individualização da pena privativa de liberdade, denoto que a quantidade de droga apreendida, exigem aumento da pena-base em 1/6. [...]

Em relação à reprovabilidade da conduta restou inerente ao tipo penal.

Quanto aos antecedentes, não há condenações anteriores que possam ser utilizadas em prejuízo do réu nessa fase.

Não existem elementos técnicos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado; por seu turno, os motivos, circunstâncias e consequências do crime não ultrapassaram os limites normais do tipo.

Por fim, a vítima sendo a coletividade, por razões óbvias, não gerou influência no crime.

Assim, de rigor a FIXAÇÃO da pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não se vislumbram agravantes e atenuantes.

Por fim, na terceira fase, aplico a minorante prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas no patamar mínimo, pois, ao que tudo indica, o acusado se dedica às atividades criminosas, constam registros de outros envolvimentos do acusado com o tráfico de drogas, conforme boletins de ocorrência de n. 2021.45229 e extrato de consulta ao histórico criminal (ID 87179797).

Além disso, o próprio acusado admitiu, em seu interrogatório policial, já ter sido preso anteriormente pelo crime de tráfico de drogas, bem como que há cerca de 40 dias antes de sua prisão "estava com os vagabundos na correria", termo comumente utilizado para se referir à prática do tráfico.

Dessa forma, embora o acusado seja tecnicamente primário e não existam elementos concretos nos autos que indiquem que faça parte de organização criminosa, existem elementos nos autos que indicam sua habitualidade na prática delitiva, o que impede o reconhecimento da causa especial de diminuição em seu grau máximo.

Diante do exposto, REDUZO

a pena em 1/6, TORNANDO-A DEFINITIVA em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Em atenção ao que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, tendo-se em conta a quantidade da pena e a primariedade do réu, fixo o REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.”
(João Zibordi Lara, juiz de Direito - ID 325012875)

Pois bem.

A

materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 325012373 - fls. 12), Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (ID 325012373 - fls. 14/15) e Laudo Pericial nº 530.2.04.2022.005215-01 (ID 325012367), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos
Alexandre dos Santos Lara, policial militar (ID 325012373 - fls. 18/19), Diogo Fernandes da Conceição, policial militar (ID 325012373 - fls. 20/21), e interrogado ADSON MARINHO SANTOS, apelante (ID 325012373 - fls. 24/26).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Diogo Fernandes da Conceição, policial militar (Relatório de Mídias -ID 325012867), e do apelante (Relatório de Mídias - ID 325012867).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares [
Alexandre dos Santos Lara e Diogo Fernandes da Conceição] descreveram, de forma coesa, nas duas fases da persecução penal, as apreensões de 34 (trinta e quatro) porções de maconha, com peso de 85,63g (oitenta e cinco gramas e sessenta e três decigramas), 1 (um) tablete de maconha, com peso de 369,29g (trezentos e sessenta e nove gramas e vinte e nove decigramas), uma balança de precisão, 1 (um) canivete, 1 (um) aparelho de celular [Motorola, cor azul], no dia 28.4.202, por volta das 20h, no bairro Nova Esperança, em Peixoto de Azevedo/MT (ID 325012373 - fls. 18/19; ID 325012373 - fls. 20/21; Relatório de Mídias - ID 325012867).

Essas narrativas [dos agentes policiais] são convergentes e revelam que:
1) receberam informações da
“Agência Local de Inteligência da Polícia Militar”
de que
“uma das lideranças da facção Comando Vermelho no município de Peixoto”,
conhecido como
“Machadinho”,
estaria comercializando entorpecentes próximo ao
“campo de futebol, na periferia do bairro Nova Esperança”;
2) em patrulhamento ao local indicado, visualizaram o apelante ADSON MARINHO SANTOS, o qual ao perceber a aproximação da viatura,
“dispensou algo no chão”;
3) realizada a abordagem localizaram 6 (seis) porções de maconha na
“cueca”
do apelante e a quantia de R$125,00 (cento e vinte e cinco reais); 4) ao ser questionado pelos agentes se
“teria mais entorpecentes”,
o apelante indicou
“o fundo do campinho de futebol onde o mato era maior”;
5) em buscas, foram apreendidas 28 (vinte e oito) porções de maconha, um tablete de maconha e uma balança de precisão, que estavam
“em uma sacola plástica”
escondida no meio
“dos trieirinhos do mato”
(ID 325012373 - fls. 18/19/ ID 325012373 - fls. 20/21; Relatório de Mídias - ID 325012867).

A quantidade do entorpecente apreendido [454,92g de maconha], a forma de acondicionamento da droga apreendida [porções individuais envoltas em plástico filme e um tablete de maconha], as apreensões de balança de precisão e dinheiro em espécie [R$ 125,00], sem origem lícita comprovada, bem como as circunstâncias fáticas [informação específica sobre comercialização de drogas pelo apelante, conhecido como
“liderança do Comando Vermelho”
na cidade de Peixoto de Azevedo/MT, no
“campo de futebol, na periferia do bairro Nova Esperança”
], permitem aferir a destinação mercantil das drogas, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral (Tema 506, Rel. Min. Gilmar Mendes, 26.6.2024).

Atente-se que a maconha apreendida [454,92g] permitiria a confecção, aproximadamente, de 454 (quatrocentos e cinquenta e quatro) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909, Rel. Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000, Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel, 8.4.2021), a reforçar sua finalidade comercial.

Noutro giro, a conduta de guardar drogas, no campo de futebol [ao lado de sua residência], para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000, Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, 10.9.2020).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, visto que “
no tráfico a droga pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga
” (FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf).

Na essência,
os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se

“
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição [...]
.” (AP nº 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 13.5.2021)

Portanto, a responsabilização penal do apelante deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao sopesar a quantidade da droga apreendida
.

A quantidade de maconha apreendida [454,92g]
“autoriza a exasperação da pena-base”
(STJ, AgRg no HC nº 778804/GO - 2022/0333052-0, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma. 23.08.2023; AgRg no HC nº 759822/SP, 2022/0235564-5, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, 13.3.2023).

Assim, preserva-se a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena intermediária deve ser mantida em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado, o Juízo singular reconheceu a minorante no patamar mínimo [1/6 (um sexto)], ao considerar que o apelante
“se dedica às atividades criminosas, pois admitiu em seu interrogatório policial, já ter sido preso anteriormente pelo crime de tráfico de drogas, bem como que há cerca de 40 dias antes de sua prisão ‘estava com os vagabundos na correria’, termo comumente utilizado para se referir à prática do tráfico”.

Todavia,
a prisão ocorreu no mesmo dia em que a Agência Local de Inteligência (ALI) da Polícia Militar recebeu a informação sobre a traficância de drogas atribuída ao apelante. Em outras palavras, inexistem investigações anteriores ou posteriores que demonstrem habitualidade delitiva ou envolvimento de ADSON MARINHO SANTOS em organização criminosa, como por exemplo quebra de sigilo telefônico, extração de dados de aparelho celular, oitiva de usuários ou identificação de rede de distribuição de entorpecentes.

Frise-se, ainda, que o apelante é primário e não registra outras ações penais (pje.tjmt.jus.br).

Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, “
deve haver a comprovação de algum fato concreto que ligue o agente à cadeia factual para que reste inequívoca [...] a sua dedicação às atividades espúrias
” (AgRg no HC nº 882855/MG, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 23.9.2024), o que não se verifica no caso.

Sopesada a inexistência de outros elementos aptos a justificar a modulação da minorante, aplica-se a fração de 2/3 (dois terços) para o tráfico privilegiado (STJ, HC nº 894791/RJ, Rel. Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 26.11.2024).

Por efeito, totalizam-se as penas definitivas do apelante em
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Enfim, a pena imposta [inferior a quatro anos de reclusão], a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), diante do reconhecimento do tráfico privilegiado.

Por sua vez, reconhecida a figura penal prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com pena fixada em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, cabe ao Juízo singular
“proceder a intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)”
(STJ, HC nº 822.947/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – j. 27.6.2023).

Isso porque, com a alteração do enquadramento jurídico [desclassificação do crime ou procedência parcial da denúncia], é possível a aplicação do ANPP, uma vez que a pena mínima resulta inferior a 4 (quatro) anos (STJ, HC 822.947/GO – Relator Min. Ribeiro Dantas – 30.6.2023; STF, HC 194.677/SP – Relator Min. Gilmar Mendes – 11.5.2021).

Em situação análoga, assim decidiu este e. Tribunal:

“[...] reconhecido o Tráfico Privilegiado na sentença condenatória, é possível oportunizar ao réu a proposta do Acordo de Não Persecução Penal, a considerar que em casos tais, há mudança significativa do quadro-fático, aliado ao §1º do art. 28-A do CPP, o qual dispõe que serão consideradas as causas de diminuição e aumento de pena para aferição da pena mínima cominada ao delito. Ademais, tal entendimento advém de interpretação analógica à Súmula 337 do STJ, de que, havendo a desclassificação da conduta ou mudança no enquadramento jurídico, se torna viável o acordo devendo os autos retornarem à Comarca de Origem para eventual propositura do ANPP, se assim o Ministério Público de 1º grau entender suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime e de forma motivada.”
(AP nº 1002959-34.2022.8.11.0046 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 16.4.2024).

Sob essa ótica, mostra-se pertinente que seja assegurado o oferecimento dessa medida despenalizadora [ANPP]
“durante o curso da ação penal, quando alterado o quadro fático jurídico (com a desclassificação do crime ou a procedência parcial da pretensão punitiva), em analogia à Súmula nº 337 do STJ”
, e, por conseguinte, a suspensão da
“eficácia da condenação, a fim de oportunizar ao Ministério Público a eventual propositura”
do benefício (TJMG, AP nº 0008407-32.2023.8.13.0040 – Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho – j. 27.8.2024 – p. 29.8.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas da apelante ADSON MARINHO SANTOS a 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

Na ausência de interposições de recursos pela PGJ ou Defesa,
SUSPENDE-SE
o trânsito em julgado deste v. acórdão e
DETERMINA-SE
ao Juízo singular que oportunize ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise da pertinência de ANPP, cuja eventual recusa deve ser motivadamente justificada, ressalvado o controle do órgão jurisdicional competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025